Tribunal: STF
Processo: RE 1459904
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA SELIC SOBRE O INDÉBITO TRIBUTÁRIO JUDICIALMENTE RECONHECIDO. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DO STF. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS DE REGÊNCIA.



    1. Apelação interposta pela Empresa em face de sentença que denegou a Segurança em que se pleiteou a exclusão da base de cálculo da contribuição para o PIS e a COFINS os valores recebidos a título de Taxa SELIC (correção monetária e juros moratórios) incidente sobre a repetição de indébito.



    2. O Apelante recorre, em síntese, alegando que os juros (inclusive SELIC) aplicados sobre créditos tributários (restituídos, compensados ou ressarcidos) e Depósitos Judiciais/Extrajudiciais tributários não correspondem a renda/lucro nem a faturamento ou receita bruta, o que impede que sejam tributados pelos mencionados tributos federais (PIS e COFINS).



    3. O contribuinte não tem direito de excluir de suas bases de cálculo os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (Taxa SELIC) incidentes na repetição de indébito, pois a partir da entrada em vigor das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03, a base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS, apesar de continuar sendo o "faturamento mensal", equivalente à "receita bruta", foi ampliado de modo a abranger "todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica."



    4. Os juros moratórios e a correção monetária recebidos quando da repetição de indébito tributário integram as bases de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que abrangidos pela expressão " todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica" .



    5. Cabível realçar que o STF, no âmbito do julgamento do RE 1.063.187, firmou o Tema 962 (Repercussão Geral), com o seguinte teor: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". No tocante ao PIS e à COFINS, é importante ressaltar que a decisão do STF não incluiu tais tributos na discussão, razão pela qual deve haver o prestígio da presunção de constitucionalidade das normas de regência. (TRF5 - Processo 0824810-13.2019.4.05.8100, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, Julgamento: 07/07/2022). Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso XXII; 195, inciso I, alínea b; e 239 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente